Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728810-69.2023.8.07.0000 Agravante Daniel Silva Vieira, Daiane Pereira de Souza e Fabiano Lima de Oliveira Agravado Lúcio Antônio de Oliveira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Silva Vieira, Daiane Pereira de Souza e Fabiano Lima de Oliveira contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 163850409 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Lúcio Antônio de Oliveira, ora agravado, em face dos agravantes, processo n. 0701458-18.2023.8.07.0007, condicionou a liberação dos valores bloqueados ao trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução opostos pelo agravante Daniel (autos n. 0703975-93.2023.8.07.0007), nos seguintes termos: À Secretaria para que junte aos autos o resultado da consulta ao sistema SISBAJUD realizada. Em atenção à petição de ID 163418069, esclareço que os valores bloqueados somente serão liberados após o trânsito em julgado da sentença dos embargos. Aguarde-se o prazo concedido ao exequente pelo despacho de ID 16624969. Após, façam-se os autos conclusos. Em razões recursais (Id 49089870), os apelantes pretendem, em apertada síntese: a) A concessão da antecipação de tutela recursal, para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas dos Agravantes; b) A reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o excesso de execução e determinada a liberação dos valores bloqueados; c) A intimação do Agravado para, querendo, responder ao presente recurso; d) A total procedência do recurso, para reformar a decisão agravada. Analisando os embargos à execução n. 0703975-93.2023.8.07.0007, verifico ter decorrido o prazo para as partes recorrem da sentença proferida, estando, portanto, apenas pendente de certificação do trânsito em julgado. Com efeito, considerando que a decisão recorrida condicionou a liberação dos valores bloqueados ao trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução, que, repita-se, já ocorreu, estando pendente apenas de certificação, DETERMINO a intimação dos agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem se subsiste interesse no julgamento do presente recurso, sob pena de não conhecimento deste. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora